Tribunal: STF
Processo: ARE 1268288
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar apelação interposta pelo ora recorrente, negou provimento ao recurso (eDOC 2, p. 83-99), mediante acórdão de cuja ementa destaco: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.” (eDOC 2, p. 87; grifos originais) 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 113-116).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 132-140), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXIX, XL, XLVI e LIV; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 122-129). 
    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 2, p. 161-168); ademais, negou seguimento ao RE, porque também incidente, no caso, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 2, p. 184-190) e do AREsp (eDOC 2, p. 174-182).
    O Presidente do STJ, ao apreciar o AREsp 1.661.958/RS (eDOC 2, p. 209-212), conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mediante decisão transitada em julgado aos 14.5.2020 (certidão; eDOC 2, p. 218).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Outrossim, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento dos recursos em apreço.
    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora impugnada:
    “Prequestionamento. Ausência.
    O artigo 5°, incisos XXXIX, XL, XLVI e LIV, da Constituição da República, invocado pelo Recorrente, não foi ventilado no acórdão nem nos embargos de declaração opostos, o que atrai a aplicação dos verbetes n° 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Segundo ALFREDO BUZAID, ao comentar o enunciado n° 282 da Súmula do STF, ‘Ventilar quer dizer debater, discutir, tornar a matéria res controversa. Não basta, pois, que seja apenas afastada, por não ter aplicabilidade ao caso concreto. Quando isto ocorre, pode dizer-se que não houve prequestionamento.’ (Edson Rocha Bonfim, in Recurso Especial, Prequestionamento, Interpretação Razoável, Valoração Jurídica da Prova, Editora Del Rey, 1992, p. 27).”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente